Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707717-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE MARCUS VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE MARCUS VASCONCELOS, GABRIELA MASSA FLEURY CURADO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O À douta Procuradoria. Brasília, DF, em 28 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator